Tribunal: TJMT
Processo: 1018685-26.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018685-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX REIS SANTOS - CPF: 038.647.041-38 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX REIS SANTOS - CPF: 038.647.041-38 (ADVOGADO), ADEMIR ESTEVAM DA SILVA - CPF: 061.288.221-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CLEITON SOBES JOVIO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA NOVAIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA NOVAIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE PAULA E SILVA (VÍTIMA), DILVAN COELHO DE MORAES (VÍTIMA), DIVA ALVES DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
ROUBO MAJORADO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
ALEGADA NULIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR EX-SUSPEITO DE PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES – DESCABIMENTO – CIÊNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCUIONAIS E LEGAIS – DISPENSADA PRESENÇA DO ADVOGADO PELO INDICIADO
– SUPOSTA IRREGULARIDADE QUE DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– 2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
DO PACIENTE
REALIZADO NA FASE POLICIAL POR MEIO DE FOTOGRAFIA – OFENSA AO ART. 226, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUPOSTA IRREGULARIDADE QUE NÃO É CAPAZ DE AFASTAR O DECRETO PREVENTIVO – INDÍCIOS DE AUTORIA
AMPARADOS EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
S
–
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 3.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAREM
A NECE
SSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PACIENTE
FORAGIDO
–
RISCO À
INSTRUÇÃO CRIMINAL E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL

– PRECEDENTES DO STJ
–
4.

APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA
A NECESSIDADE DA
PROVIDÊNCIA
MAIS GRAVOSA –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Como é sabido, o

habeas corpus
é um instrumento
de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca
de possíveis
irregularidades
na colheita da prova e
da
aventada
inocência dopaciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível asua utilização paratal finalidade, consoante
Enunciado Orientativo n. 42 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2.
De acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a não
observância do disposto no art. 226
, II,
do Código de Processo Penal
,
não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do
acusado, porquanto tal
prova
pode ser
corroborada pel
o
s demais
elementos
de convicção
produzidas durante a instrução
criminal.

3.
O decreto preventivo
do
paciente encontra-se suficientemente fundamentado
porque

a fuga do distrito da culpa
, é circunstância a revelar risco à
instrução criminal e
aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
.

4
. É insuficiente a aplicação
ao paciente
de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar impetrado
pelo advogado

Alex Reis Santos
, em prol de
Ademir Estevam da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste-MT
.

Consta
desta impetração
que o paciente
foi denunciado, juntamente com
Cleiton Sobes
Jovio
,
Mariozan
Oliveira Batista, Rosana Novais dos Santos e Janaína Novais dos Santos
,
nos autos da Ação Penal n. 1001479-97.2021.8.11.0032,
pela suposta prática do
s
delito
s
de
associação criminosa e de
roubo majorado
, tipificados nos
arts
.
288,
caput
, §1º e
157, § 2º, II,
V e VII, (por 3 vezes), c/c art. 70,
do Código Penal
;

bem assim
que o
processo
se encontra na fase de apresentação de resposta à acusação
, no entanto, o paciente não foi localizado para
ser
cita
do
pessoal
mente
.

Sustenta,
o
impetrante,
a ilegalidade das
provas
produzid
as pela autoridade policial
e pelo
Ministério Público,
argumentando que
o depoimento do
ex-suspeito

Wesley Oliveira Batista
, durante
a
sua prisão temporária,

foi colhido
sem a presença do
impetrante que, também,

foi
constituído por
este
para patrocinar
a
sua defesa
;
e que o

reconhecimento do paciente se deu por fotografia, em clara violação ao art. 226,
II,

do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Averba, também, que os elementos probatórios decorrentes da quebra de sigilo telefônico não são suficientes para apontar o envolvimento do paciente nos delitos imputados a
sua pessoa
, por entender que
“
nas

conversas em que envolve o Paciente o único crime que poderia a ele ser

imputado seria a receptação, haja vista que havia pedido pelo réu

Mariozan
para que o Paciente encontrasse comprador para o veículo,

considerando que o Paciente nunca esteve na posse do bem, tão pouco

efetivou qualquer negócio, trata-se apenas na iter criminis da

cogitação, não havendo que se falar em punibilidade
”.

(ID 105761959 – p. 2).

A
ssinala
, ademais,
que

o
depoimento
de uma das vítimas é
frág
il
, sobretudo quando descreve a aparência física dos supostos autores dos delitos
:
ora afirmando que eram
pessoas altas e magras, ora dizendo que teria se equivocado, afirmando que uma delas teria mais de 100kg (cem quilogramas).

A
rgumenta
, também,
que a autoridade apontada como coatora não

logrou demonstrar, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos

autorizadores que justificam a imposição da med
ida extrema em desfavor do paciente, previstos no art.
312 do Código

de Processo Penal,
argumentando que a custódia cautelar é nula ou excessiva
;
e que, na espécie, é suficiente a
aplicação
de medidas cautelares previstas no art. 319 do referido diploma legal
.

Forte nas razões acima consignadas, limin
armente, requereu a revogação do mandado de
prisão preventiva
n.
1001479-97.2021.8.11.0032.01.0001-06
, expedido em desfavor do
paciente
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em sede de plantão
, por intermédio
dos fundamentos encontradiço
s no I
D

105764468
- p. 1/2
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminh
ou o expediente que se vê no ID

106689472 - p. 2/3
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, salientando que o
“paciente/denunciado não foi localizado para citação pessoal, permanecendo foragido até a presente data, situação que por si justifica a manutenção do decreto da prisão preventiva para viabilizar a futura execução da pena”
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fu
lcro no parecer juntado no ID 107280022
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o im
petrante aponte a ilegalidade da
s provas produzidas na fase policial, especialmente em relação
ao depoimento do
ex-suspeito

Wesley Oliveira Batista
; bem como do
reconhecimento
do paciente
realizado por meio de fotografia pela

vítima
,
é forçoso reconhecer que

inexiste
m
nulidade
s
a ser
em
reconhecida
s
nesta ação constitucional.

Isso
,
porque
se
depreende

do
s autos da Ação Penal n.
1001479-97.2021.8.11.0032
,
que Wesley foi inquirido

em
3 de setembro de 2021
pela autoridade policial
de Diamantino-MT
,
e
no dia
15 do mesmo mês pelo delegado
de polícia de
Rosário Oeste-MT,
após ser cientificado da suspeita que pesava contra
sua pessoa
e d
e seus direitos constitucionais
, optando
,
nas duas assentadas
,
por prosseguir sem a presença de seu advogado
. Extrai-se, ainda,
que
Wesley,
além de negar a sua participação no
s
delito
s

narrados na exordial acusatória,

primeiro afirmou que desconhecia os fatos sob investigação
;
e, posteriormente,
esclareceu
o que teria ouvido de sua compa
nheira Janaina a respeito do assalto ocorrido
na propriedade localizada na
Forquilha do Manso, zona rural de Rosário Oeste
, cons
oante se infere destes trechos
de seus interrogatórios
:

[...]
ciente dos seus direitos e garantias constitucionais o interrogado irá expor os fatos
;
Qual
o número do telefone celular utilizado pelo interrogado? Respondeu que 65 99674-6840; O interrogado conhece MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA, CLEITON SOBES JOVIO, ROSANA NOVAIS DOS SANTOS e JANAINA NOVAIS DOS SANTOS? Em caso positivo, qual o seu relacionamento com estes? Respondeu que sim MARIOZAN é seu irmão, CLEITON é seu sogro,
ROSANA é sua sogra e JANAINA é sua esposa
; O interrogado frequentava a localidade da Forquilha do Manso? Em caso positivo, por qual motivo, onde se hospedava e qual a última vez que esteve no local? Respondeu sim, por que mora e trabalhava, esteve no local há aproximadamente 05 meses atrás; O interrogado conhecia as vítimas do roubo, DILVAN COELHO MOARES e DIVA ALVES DE SOUSA? Respondeu que não;
Como
se deu a escolha da residência das vítimas para ser roubada? Respondeu que
não sabe informar
;
Quem
passou as informações necessárias para o cometimento do roubo, como valores guardados, objetos de valor no interior da casa
etc
? Respondeu que
não sabe responder
;
Com
quanta antecedência foi planejado o roubo? Respondeu que não sabe;
Com
que meio de transporte e na companhia de quem o interrogado chegou na residência que foi roubada? Respondeu que não sabe;
Quais
indivíduos praticaram o roubo à residência das vítimas, na Forquilha do Manso, na noite de 28/07/2021? Respondeu que não sabe
;
Qual
a participação do interrogado, bem como de MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA, CLEITON SOBES JOVIO, ROSANA NOVAIS DOS SANTOS e JANAINA NOVAIS DOS SANTOS no roubo na Forquilha do Manso, na noite de 28/07/2021? Respondeu que
sua esposa
esta
com ele e não sabe informar
;
Por
que motivo ROSANA NOVAIS DOS SANTOS e JANAINA NOVAIS DOS SANTOS foram comprar leite na casa das vítimas momento antes da prática do roubo? Respondeu que não sabe informar;
Quem
era o indivíduo que ficou do lado de fora da casa das vítimas durante o roubo? Respondeu que não sabe;
Quais
as armas eram utilizadas pelo interrogado e demais indivíduos durante o roubo? Respondeu que não sabe;
Como
foram obtidas as armas utilizadas no roubo e onde foram guardadas após o crime? Respondeu que não sabe;
Quais
os veículos que davam apoio à ação? Respondeu que não sabe;
Quem
dirigiu o veículo subtraído após a ação? Respondeu que não sabe;
Qual
era o destino do veículo que foi subtraído? Respondeu que não sabe;
Após
deixarem a casa das vítimas após o roubo, para onde o interrogado e os demais comparsas foram? Respondeu que não sabe;
Como
se deu a divisão dos objetos subtraídos e dos valores obtidos com a venda dos objetos subtraídos? Respondeu que não sabe;
Onde
podem ser encontrados outros objetos subtraídos, e/ou armas de fogo? Respondeu que não sabe;
Quais
outros roubos foram praticados pelo suspeito e demais indivíduos? Respondeu que não sabe; STEFANI MARTINS CABRAL DA SILVA tinha conhecimento de que o valor de R$ 500,00, transferido a partir da conta da vítima para a conta desta, era produto de roubo? Respondeu que não sabe;
Quais
outros objetos roubados foram fornecidos a outras pessoas? Respondeu que não sabe;
Quem
efetuou as compras, com o cartão subtraído das vítimas, de MERCADO JALLES. FRANCIELLY ESTEVAM DA SILVA e MAYARA FRANCISCA DE ALCANTARA E SILVA? Respondeu que não sabe; O que foi comprado com o cartão subtraído das vítimas de MERCADO JALLES. FRANCIELLY ESTEVAM DA SILVA e MAYARA FRANCISCA DE ALCANTARA E SILVA? Respondeu que não sabe; O interrogado conhece FRANCIELLY ESTEVAM DA SILVA e MAYARA FRANCISCA DE ALCANTARA E SILVA? Respondeu que não conhece; FRANCIELLY ESTEVAM DA SILVA e MAYARA FRANCISCA DE ALCANTARA E SILVA tinham conhecimento que a compra realizada com o cartão da vítima era produto de roubo? Respondeu que não sabe; O interrogado é o proprietário ou utilizou o simulacro de arma de fogo apreendido na residência de CLEITON SOBES JOVIO e ROSANA NOVAIS DOS SANTOS? Respondeu que não;
Qual
a participação de seu pai, LINDOMAR BATISTA, no crime? Respondeu que não sabe;
Qual
a participação do interrogado, bem como de MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA, CLEITON SOBES JOVIO, ROSANA NOVAIS DOS SANTOS, JANAINA NOVAIS DOS SANTOS e STEFANI MARTINS CABRAL DA SILVA, no latrocínio que vitimou JOENY BOABAID DE BRITO em abril deste ano? Respondeu que não sabe [...].
(Wesley Oliveira Batista, termo
que se vê
no ID
66336999
, juntado nos autos da Ação Penal n. 1001479-97.2021.8.11.0032
).
Destacamos

[...]
Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado
,
de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO USO DE ARMA DE FOGO
, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE
por livre e espontânea vontade deseja retificar sua oitiva anterior e esclarecer os fatos; QUE nega mais uma vez ter participado do roubo em apuração no presente inquérito
; QUE em fevereiro desde ano foi morar na Forquilha do Manso, onde
t
rabalhou para o Sr. MORAES como caseiro; QUE em junho foi trabalhar na Fazenda Arinos, em Diamantino; QUE se encontrava na Fazenda Arinos na data dos fatos, tendo inclusive ido até Nova Mutum para receber atendimento médico em virtude de dor nas costas; QUE no final de julho sua convivente JANAINA deixou a fazenda em que moravam e foi para Rosário Oeste, na casa de seus sogros, ROSANA e CLEITON, para fazer exames do
prénatal
em Rosário Oeste; QUE ficou aborrecido com tal fato, visto não gostar de ficar sozinho sem sua convivente; QUE em 28/07/2021 STEFANI, convivente de MARIOZAN, seu irmão, ligou para o interrogado e perguntou se o interrogado havia falado com seu irmão, sendo a resposta negativa; QUE STEFANI disse que MARIOZAN teria ido para a Forquilha do Manso, para fazer uma "cena", ou seja, um roubo; QUE STEFANI disse que MARIOZAN teria ido na companhia de um indivíduo chamado de "DEMIR" e outros 2 ou 3 indivíduos, que desconhece o nome; QUE STEFANI disse que ambos ficariam hospedados na casa de seus sogros, CLEITON e ROSANA; QUE STEFANI pediu que o interrogado entrasse em contato com seus sogros ou com JANAINA para saber se MARIOZAN ou "DEMIR" já teriam chegado, mas o interrogado não obteve sucesso, pois os telefones estavam desligados; QUE por volta de umas 19h deste dia JANAINA ligou pelo WhatsApp para o interrogado e contou que a "cena" estaria sido feita; QUE JANAINA depois contou que havia sido feito o roubo e que os "guris" tinham "descido" para Cuiabá; QUE no dia seguinte bem cedo ROSANA ligou para o interrogado e
esta
disse que foi com JANAINA na casa das vítimas com o pretexto de comprar leite, enquanto MARIOZAN", "DEMIR" e os outros indivíduos ficaram escondidos no mato, e quando JANAINA e ROSANA deixaram o local, os indivíduos adentraram na casa das vítimas e anunciaram o sogro; QUE ROSANA não mencionou nenhum envolvimento de CLEITON, embora tenha dito que CLEITON sabia do que se passava; QUE durante a ligação ROSANA pediu ao interrogado para que falasse com MARIOZAN para que este fornecesse a parte que lhe cabia na divisão dos objetos roubados; QUE ROSANA teria dito que CLEITON estaria "apavorando" para ter logo a parte na divisão dos bens roubados; QUE logo em seguida o interrogado ligou para MARIOZAN, e este contou a mesma versão dos fatos informada por ROSANA e disse que ainda não tinha vendido os objetos roubados, mas que tão logo fizesse ia lhe dar; QUE JANAINA brigou com ROSANA em virtude do excesso de cobrança dos valores do roubo, já que, para JANAINA, ROSANA deveria cobrar diretamente MARIOZAN, e não o interrogado, já que este não tinha participado dos fatos; QUE cerca de 2 dias depois do roubo JANAINA voltou para a fazenda, após o interrogado reclamar que estava lesionado, e que não conseguia fazer as tarefas de casa; QUE JANAINA foi levada por ROSANA, que inclusive levou um porco que o interrogado havia matado para ela; QUE no dia seguinte ao roubo STEFANI ligou para o interrogado dizendo que MARIOZAN havia "rodado" em virtude do roubo; QUE
o interrogado neste mesmo dia mandou mensagem para "DEMIR" falando sobre o roubo; QUE "DEMIR" falou para o interrogado ficar de boa, e que o interrogado disse que estava tranquilo, pois não tinha envolvimento
; QUE "DEMIR" havia lhe contado que estava devendo uma quantia para a "biqueira"; QUE "DEMIR" é usuário de drogas, e que não vende drogas; QUE conheceu "DEMIR" através de MARIOZAN, e sabe que frequentava o Parque do Lago, perto da casa da genitora do interrogado; QUE o interrogado estava devendo R$ 200,00 a "DEMIR" referente a um empréstimo há certo tempo de R$ 100,00 para que o interrogado voltasse para a fazenda, bem como outros R$ 100,00 de uma porção de maconha que havia obtido com "DEMIR"; QUE não sabe onde "DEMIR" mora, nem o carro que utiliza; QUE "DEMIR" é seu amigo na rede social Facebook, onde possui os perfis "ADEMIR SILVA" e "ESTEVAM ADEMIR" [...]
.

(Wesley Oliveira Batista, termo
encontradiço
no ID 66337004, juntado nos autos da Ação Penal n. 1001479-97.2021.8.11.0032
).
Destacamos

Consta, ademais, dos autos originários em referência, que Wesley juntou, no d
ia 10 de novembro de 2021,
uma
petição
de retratação re
lativo ao
seu
segundo depoimento, na
qual afirma que a autoridade policial teria feito a leitura de suas conversas no aplicativo
Whatsapp
e conduzido a narrativa dos fatos de forma a incriminar o paciente,
pleiteando, por esse motivo
,
o
desentranhamento da referida prova daqueles autos.

Contudo,
impende-se
concluir que o exame
dessa
matéria exige o revolvimento do conjunto probatório existente nos autos originários,
sobretudo porque se imputa conduta
s
supostamente
ilegais
aos delegados
de polícia de
Diamantino e de Rosário Oeste,
que teriam desrespeitado o direito de Wesley de ser acompanhado de seu advogado durante os interrogatórios colhidos nos dias 3 e 15 de setembro de 2021
; cuja pessoa
teria
sido
coa
gid
a
a
incriminar os demais suspeitos dos delitos em apuraç
ão, alegações
, essas,
gravíssimas
que devem ser
aprecia
dos
pelo juízo de primeiro grau.

No
que diz respeito à alegação do impetrantede que o reconhecimento
do paciente
realizado pelavítima é nulo,
sem embargodeoart. 226 do Código de Processo Penaldisporsobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa,é
imprescindível
asseverar quea jurisprudência aplicávelaotemacaminha no sentido deque
a autoria delitiva pode ser demonstrada
em juízo pelos ofendidos e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A
propósito,em relaçãoassunto,esta é aposição doSuperior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre os arestos recorrido e os paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.

II -
Quanto à alegação de nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, pois, como dito, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
" (
AgRg
no
REsp
n.

1.304.484/RJ, Quinta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 7/3/2014).

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1888676/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
13/10/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA.

ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art.

226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (
ii
) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (
ii
)
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
; (
iv
) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

Além disso
, não obstante a defesa alegue que os indícios de autoria não teriam sido demo
n
strados por meio do reconhecimento
do paciente
que reputou ilegal,
impõe-se
concluir
que
existem nos autos originários outros elementos de
convicção
que conduziram a autoridade policial ao pedido de representação pela prisão temporária dos supostos envolvidos no roubo em referência
; como também
motivaram o decreto de prisão preventiva do paciente
; isso sem contar

que
incompatível
, nesta via,
a
discussão
acerca d
e
autoria
.

Com efeito, extrai-se
d
os documentos juntados nestes autos que,
no dia 28
de julho de 2
021, por volta das 20h, indivíduos armados
, mediante restrição de liberdade,
renderam
a
s vítimas
Dilvan
Coelho Moraes e Diva Alves de Souza
, na
propriedade
localizada na Forquilha do Manso, zona rural de Rosário Oeste, rouba
ndo
diversos objetos da propriedade,
tal como o
veículo F
ord
/KA
, de cor branca, placa QCQ-7389, que foi localizado, no dia seguinte, com
o corréu

Mariozan
Oliveira Batista, no Município de Várzea Grande-MT.

Durante as investigações foi possível constatar que a mãe do filho de
Mariozan
,
Stefani
Martins Cabral da Silva, foi beneficiária com uma transferência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), realizada por meio do aplicativo bancário da vítima Diva Alves. Outrossim, segundo o relatório policial mencionado na manifestação do Ministério Público (ID
101019963
– p. 91/97)
,
os
“
moradores do local, que não quiseram se identificar, afirmaram que CLEITON SOBES JOVIO foi o responsável por passar informações acerca do hábito das vítimas, bem como os pertences que deveriam ser subtraídos, enquanto WESLEY OLIVEIRA BATISTA e MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA efetivamente adentraram na residência destas
”.

Ainda
no curso

d
as investigações chegou-se aos nomes dos possíveis envolvidos ou beneficiários dos delitos
.

E
, a fim de apurar a participação ou não de cada um dos possíveis envolvidos ou beneficiários, o magistrado entendeu, por bem, acolher o pleito formulado pela autoridade policial para:
(i)
decretar a prisão temporária do paciente e dos coacusados;
(
ii
)
expedir mandado de busca e apreensão domiciliar;
(
iii
)
autorizar acesso a dados contidos em telefones móveis; e
(
iv
)
autorizar o compartilhamento dos elementos de informação com outros procedimentos investigatórios, a fim de subsidiar as investigações desenvolvidas no inquérito policial.

Di
ante da não localizaç
ão do paciente na fase policial e para
a
sua regular citação,
a autoridade judiciária da primeira instância decretou
a
sua
prisão preventiva

tal como se vê do
édito judicial
abaixo reproduzido
:

Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão/decretação de prisão preventiva, requerida pelo Ministério Público (item 7 da cota ministerial).

É cabível ao juiz/magistrado, em qualquer

fase da investigação policial ou do p
r
ocesso penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,

ou por representação da autoridade policial, decretar a prisão preventiva do agressor – CPP, art. 311.

O decreto da

preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 –
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis

-,

verificada a hipótese do CPP, art. 313 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da

prisão – CPP, art. 319.

Em relação ao
periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei pena
l
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de

descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312,
caput
e

§§.

A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da

instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e,

ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta

pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312.

Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício

suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como

motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a

aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312,
caput
e §§.

A prova da existência do(s)

crime(s) e indício suficiente de autoria -
fumus
comissi
delicti
- resulta do boletim de ocorrência nº 2021.190317, termo

de apreensão n. 2021.16.241164, termo de reconhecimento de objeto n. 2021.16.240817, termos de reconhecimento

fotográfico n. 2021.16.248530, 2021.16.248549, 2021.16.248557, relatórios policiais, além das declarações em sede

inquisitorial.

Conforme consta nos autos no 28.07.2021, em uma residência localizada na Comunidade Forquilha do

Manso, zona rural do município de Rosário Oeste/MT, indivíduos armados renderam as vítimas, restringiram
suas

liberdade
e subtraíram diversos objetos da propriedade, bem como o veículo FORD/KA, de cor branca, placa

QCQ7389.

No dia 29.07.2021, durante uma abordagem policial, a guarnição da polícia militar do município de Várzea

Grande/MT, abordou o representado MARIOZAN na condução do veículo subtraído, além de estar na posse de um

aparelho celular e uma carteira de cor marrom de propriedade das vítimas, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante

e distribuído naquela comarca sob o nº 1024290-44.2021.8.11.0002. Após a realização da audiência de custódia, o

representado teve sua prisão relaxada, por ausência dos requisitos da prisão em flagrante.

Em continuidade as

diligências para apuração/identificação dos autores do fato, foram ouvidas as vítimas e testemunhas em sede policial,

obtendo a informação de que após o delito as vítimas verificaram as possíveis transações bancárias realizadas nos

aparelhos celulares subtraídos a partir do aplicativo bancário, constatando a realização de uma transferência bancária,

via
PIX
, de conta de uma das vítimas para outra conta em nome de
Stefani
Martins Cabral da Silva, no valor de R$

500,00 (quinhentos reais).

Posteriormente, a autoridade policial levantou a informação de que a beneficiária da

transferência bancária se tratava da genitora do filho do acusado MARIOZAN.

Outrossim, as vítimas apontaram/indicaram MARIOZAN, JANAINA, ROSANA e CLEITON como supostos

autores/participantes da conduta delitiva, os quais tiveram decretadas prisões temporárias, juntamente com o

investigado Wesley Oliveira Batista quem declarou em sede policial:

“(...)

QUE em 28/07/2021 STEFANI, convivente de MARIOZAN, seu irmão, ligou para o interrogado e perguntou se o interrogado havia falado com seu irmão, sendo a resposta negativa;
QUE STEFANI disse que MARIOZAN teria ido para a Forquilha do Manso, para fazer uma "cena", ou seja, um

roubo
;
QUE STEFANI disse que MARIOZAN teria ido na companhia de um indivíduo chamado de "DEMIR" e outros 2 ou 3 indivíduos, que desconhece o nome
; QUE STEFANI disse que ambos ficariam hospedados na casa de seus sogros, CLEITON e ROSANA; QUE STEFANI pediu que o

interrogado entrasse em contato com seus sogros ou com JANAINA para saber se MARIOZAN ou "DEMIR" já teriam chegado, mas o interrogado não obteve sucesso, pois os telefones estavam desligados; QUE por volta de umas 19h deste dia
JANAINA ligou pelo WhatsApp para o interrogado e contou que a "cena" estaria sido feita; QUE JANAINA depois contou que havia sido feito o roubo e que os "guris" tinham "descido" para Cuiabá; QUE no dia seguinte bem cedo ROSANA ligou para o interrogado e
esta
disse que foi com JANAINA na casa das vítimas com o pretexto de comprar leite, enquanto MARIOZAN", "DEMIR" e os outros indivíduos ficaram escondidos no mato, e quando JANAINA e ROSANA deixaram o local, os indivíduos adentraram na casa das vítimas e anunciaram o sogro; QUE ROSANA não mencionou nenhum envolvimento de CLEITON, embora tenha dito que CLEITON sabia do que se passava
; QUE durante a ligação ROSANA pediu ao interrogado para que falasse com MARIOZAN para que este fornecesse a parte que lhe cabia na divisão dos objetos roubados;
QUE ROSANA teria dito que CLEITON estaria "apavorando" para ter logo a parte na divisão dos bens roubados
;
QUE logo em seguida o interrogado ligou para MARIOZAN, e este contou a mesma versão dos fatos informada por ROSANA e disse que ainda não tinha vendido os objetos roubados, mas que tão logo fizesse ia lhe dar
; QUE JANAINA brigou com ROSANA em virtude do excesso de cobrança dos valores do roubo, já que, para JANAINA, ROSANA deveria cobrar diretamente MARIOZAN, e não o interrogado, já que este não tinha participado dos fatos; QUE cerca de 2 dias depois do roubo JANAINA voltou para a fazenda, após o interrogado reclamar que estava lesionado, e que não conseguia fazer as tarefas de casa; QUE JANAINA foi levada por ROSANA, que inclusive levou um porco que o interrogado havia matado para ela;
QUE no dia seguinte ao roubo STEFANI ligou para o interrogado dizendo que MARIOZAN havia "rodado" em virtude do roubo; QUE o interrogado neste mesmo dia mandou mensagem para "DEMIR" falando sobre o roubo; QUE "DEMIR" falou para o interrogado ficar de boa, e que o interrogado disse que estava tranquilo, pois não tinha envolvimento; QUE "DEMIR" havia lhe contado que estava devendo uma quantia para a "biqueira"(...) QUE quanto a arma de
airsoft
apreendida na residência de CLEITON e ROSANA, o interrogado comprou em Cuiabá há cerca de 6 meses, e quando foi morar na Fazenda Arinos deixou na casa de seus sogros; QUE teve conhecimento que tal simulacro de arma de fogo foi usado no roubo (...)” (sic).

Destaco que a declaração acima

mencionada condiz com as demais provas produzidas até o presente momento, sobretudo a dinâmica dos fatos relatada

pelas vítimas em sede inquisitorial, demonstrando os indícios suficientes de autoria em relação
ao denunciados

CLEITON SOBES JOVIO, MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA, ROSANA NOVAIS DOS SANTOS, JANAINA NOVAIS DOS SANTOS e ADEMIR ESTEVAM DA SILVA.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor

do fato -
periculum
libertatis

– no caso em comento, além de os delitos imputados aos acusados possuírem pena

máxima superior a quatro anos de reclusão e ser doloso, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da

custódia processual, qual seja, a garantia da ordem pública.

A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, em face do
“modus operandi
” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos,

os denunciados agiram em concurso de pelo menos cinco pessoas, além de terem restringido a liberdade das

vítimas e as ameaçado com o emprego de arma branca – simulacro de arma de fogo-
,
demonstrando possuírem

periculosidade acentuada.

Nesse ponto consigno que o uso de arma branca na prática delitiva aumenta

consideravelmente o poder de intimidação sobre as vítimas.

Não bastasse isso,
há risco concreto de reiteração criminosa
em relação ao denunciado
MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA
, quem possui registro de inquérito policial em

andamento (autos nº 1018874-95.2021.8.11.002 – Terceira Vara Criminal de Várzea Grande-MT).

A reiteração é

circunstância suficiente para a decretação da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da

ordem pública.

Neste sentido: STJ, 6ª Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo
Gallotti
, Informativo nº 354 do STJ (28 de abril a 9 de

maio de 2008); STF – HC 97.688/MG – 1ª Turma – Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

Os Enunciados Orientativos n. 6, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras

Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência

n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: “O risco

de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer

afronta ao princípio da presunção de inocência”, assim como que “As condições pessoais favoráveis não justificam a

revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Em relação aos demais denunciados, embora não possuam registro de outras ações penais em

andamento,
há que se considerar o aparente envolvimento aprofundado dos réus na prática do crime de roubo majorado, demonstrado pelos Relatórios Policiais e declarações das vítimas e testemunhas, evidenciando que a

liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática dos crimes.

Além disso, em relação aos réus

MARIOZAN e
ADEMIR há que se consignar que não foram localizados e não se apresentaram em sede policial até a

presente data para prestar esclarecimentos, situação que por si justifica a manutenção da prisão preventiva

para viabilizar a futura execução da pena.

A respeito do tema: “
A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (STF - RT 497/403).

O decreto da prisão

cautelar de Cleiton, Rosana e Janaína, portanto, está fundamentado como garantia da ordem pública, e de
Mariozan
e

Ademir além da garantia da ordem pública, há necessidade da garantia da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma

vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP
.

Isso posto,
CONVERTO
a prisão temporária dos acusados
CLEITON SOBES JOVIO
, nascido em 14/06/1993, filho de LURDES FRANCISCA SOBES JOVIO e FRANCISCO JOVIO, RG nº 1806639-9 SESP/MT, CPF nº 035.641.811-13;
MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA
, nascido em 29/02/2000, filho de EVANIL DA SILVA OLIVEIRA e LINDOMARO BATISTA, RG nº 2535816-2 SESP/MT, CPF nº 052.291.191-95;
ROSANA NOVAIS DOS SANTOS
, nascida em 08/03/1980, filha de VALDINEIA GAMA ROSA e REINALDO NOVAIS DOS SANTOS, RG nº 2065408-1 SESP/MT, CPF nº 037.398.761-74 e
JANAINA NOVAIS DOS SANTOS
, nascida em 13/05/1998, filha de ROSANA NOVAIS DOS SANTOS e EDSON DA SILVA DOS SANTOS, RG nº 2600530-1 SESP/MT, CPF nº 054.227.991-60, em
PRISÃO PREVENTIVA

–
além disso,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de
ADEMIR ESTEVAM DA SILVA
,
nascido em

05.07.2002, filho de Ademir Pereira da Silva e
Fancine
Estevam de Oliveira, CPF n. 061.288.221-77 - CPP,
arts
. 312 e

313, I
[...].
(Decisão encartada no ID 105761964 – p. 115/118)
.
Destacamos

Como visto, n
o que se refere à ausência de fundamentação
do édito acima
transcrito
,
deve ser
ressalta
do
que essa tese
é
inconsistente, eis que o
juízo
de primeiro grau considerou
, além da gravidade concreta das condutas

dos investigados
,
como elemento
capaz
de autorizar a decretação
:
os

prejuízos
ocasionados
à instrução processual
e
o risco
que
o paciente
representa
à
aplicação
da lei penal,
uma vez que ele
vem se furtando a responder
à ação penal
, dificultando o deslinde processual
,
v.g.
,
n
ão foi encontrado para ser citado no endereço declinado nos au
tos, o que culminou na decretação da
sua
prisão preventiva.

Acerca do tema
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que a fuga do acusado, como caso destes autos, é circunstância apta a revelar risco à aplicação da lei penal
, con
forme pode ser visto nos julgados
abaixo resumido
s:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (TENTADO E CONSUMADO). NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (
AgRg
no HC n. 540.758/PA, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
10/3/2020).

2. A negativa de participação no delito, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal.

3. No caso, a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente (que, em comparsaria, de forma ousada e violenta, munido de arma de fogo, pretendia subtrair numerário guarnecido por veículo conhecido como carro-forte, causando a morte de A. (funcionário do Bradesco - fl. 27) e na necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal em razão de o agravante encontrar-se foragido (fl. 28). Circunstâncias essas que consubstanciam fundamentação apta a ensejar a segregação cautelar do acusado.

4. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes
.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 679.664/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021,
DJe
19/10/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.

PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As disposições previstas nos
arts
. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede dehabeas corpuse de recurso emhabeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria. Precedentes do STJ.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Em relação à identificação e ao reconhecimento do ora recorrente, o Tribunala quosalientou quea peça acusatória não se baseou apenas no reconhecimento do paciente, havendo outros indícios de sua participação no crime, como mencionado as fls.127/131(e-STJ fl.

79).Para desconstituir essa conclusão seria
necessário uma incursão aprofundada
nas provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Predecentes
do STF e do STJ.

4. Quanto à fundamentação,
a prisão preventiva dorecorrente foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciadapelomodus operandi-dois agentes em uma motocicleta, o que se encontrava na garupa empunhava uma pistola utilizada para ameaçar a vítima e roubar o veículo, uma caminhonete.

Outrossim,
a medida extrema se mostra adequada para a conveniência da instrução criminal, pois o recorrente encontra-se foragido
. Prisão mantida para garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal. Precedentes do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no RHC 153.499/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, d
a ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
decreto de prisão preventiva do paciente
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro lado, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Assim, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
não foi localizado para citação pessoal, prejudicando
a marcha processual e uma eventual responsabilização penal.

Ademais, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que
a
custódia provisória
do paciente
não seria suficiente para a conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ademir Estevam da Silva
;
por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021